Tribunal: TJPA
Processo: 0804721-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804721-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLOVIS TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PACIENTE JÁ CONDENADO E CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM BASE NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19) –
INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO
.
EM QUE PESE A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS, AINDA QUE SEJA A PRISÃO DOMICILIAR, NÃO PODE OCORRER INDISCRIMINADAMENTE, DE FORMA DISSOCIADA DAS ESPECIFICIDADES PARTICULARIDADES DE CADA CASO CONCRETO, SOB PENA DE SE ABRIR PERIGOSO PRECEDENTE E COLOCAR EM XEQUE O PRÓPRIO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA, OCASIONANDO UMA OUTRA CRISE COM A LIBERAÇÃO DE APENADOS QUE COMETERAM CRIME GRAVE, COMO O PACIENTE, E QUE AINDA NÃO ALCANÇARAM OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS À PROGRESSÃO DA PENA

QUE, NO CASO EM APREÇO, SÓ OCORRERÁ EM 03/12/2021.

PACIENTE CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE 12 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, INEXISTINDO ATÉ O MOMENTO QUALQUER INFORMAÇÃO ESPECÍFICA DE QUE ESTEJA EFETIVAMENTE À MERCÊ DOS EFEITOS DA PANDEMIA, POIS, APESAR DE SER HIPERTENSO, NÃO COMPROVOU AGRAVAMENTO DO SEU ESTADO DE SAÚDE, TAMPOUCO QUE O SISTEMA PENAL NÃO TENHA CONDIÇÕES DE LHE PROVER TRATAMENTO ADEQUADO CASO NECESSITE, JÁ TENDO A AUTORIDADE COATORA DETERMINADO A ADOÇÃO DE MEDIDAS COM O FITO DE RESGUARDAR OS DETENTOS INSERIDOS EM GRUPOS DE RISCO DA COVID-19, NÃO SE OBSERVANDO NO CASO EM APREÇO CONDIÇÃO EXCEPCIONAL À CONCESSÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº .
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 18 de
junho
de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado por representante da Defensoria Pública em favor de
CLÓVIS TEIXEIRA
,
em face de ato do Juízo de Direito da
Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém
, aqui designado como autoridade coatora.

Alega a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do indeferimento do pedido
de prisão domiciliar formulado em seu favor, com fulcro no concreto risco de contaminação pelo COVID-19, em frontal violação à Recomendação nº 62 do CNJ e da OMS, tendo em vista que o paciente é integrante do grupo de risco uma vez que é hipertenso.

Aduz ainda que o paciente está sob constante risco ante as condições de superlotação do Sistema Carcerário do Estado, onde não é cumprido o distanciamento mínimo entre os detentos, afirmando ainda ser ínfimo o restante de pena que o mesmo resta a cumprir.

Requereu a concessão da ordem em caráter liminar para que o paciente passe ao regime de prisão domiciliar, afirmando presentes no caso o
f
ummus boni júris
e o
periculum in mora,
ante a pandemia do coronavírus.

Os autos foram recebidos e, após as informações da autoridade apontada como coatora ID 3137659/662, foi denegado o pedido liminar, ID 3140181.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer, ID 3168962, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Das alegações da impetrante, bem como das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, denota-se não restar configurado o alegado constrangimento ilegal uma vez que o pedido formulado perante à Vara de Execuções Penais foi indeferido em decisão devidamente fundamentada, não sendo o fato de o paciente pertencer ao grupo de risco definido pela OMS causa obrigatória para a concessão da ordem, assim como não o é o risco de contágio pelo coronavírus.

Ao analisar o pedido formulado pela defesa do paciente o magistrado singular o analisou e não entendeu estar o paciente enquadrado em uma das hipóteses previstas na Lei de Execuções Penais, o que não configura constrangimento ilegal, tendo tomado sua decisão de forma fundamentada, como se demonstra do excerto das informações prestadas e que abaixo colaciono,
verbis
:

“...
O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão
domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da
LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento
prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências,
nos autos do processo petição de nº 2000020.53.
2020.814.0401,
no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos
apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos
determinando à SEAP que providenciasse o isolamento
prisionais da RMB para cumprimento de pena,
dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e et
c.,
destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente
divulgada no noticiário local.
Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal...”

O
bserva-se que a autoridade impetrada não se encontra inerte, pois devidamente analisou o pedido feito em favor do Paciente e que a não concessão se deu em face de o mesmo não preencher os requisitos legais, além de a possível contaminação pelo coronavírus ser uma realidade
a que todos estamos sujeitos, não tendo a defesa demonstrado a maior propensão do paciente ao contágio, ainda que integrante de grupo de risco, tendo determinado a imediata separação do paciente dos demais apenados, evitando assim eventual risco de contágio.

Como se denota das informações prestadas, o magistrado singular se mostra atento às necessidades de todo e cada detento, não havendo que se falar em constrangimento ilegal uma vez que o paciente ainda não alcançou o prazo necessário à progressão de regime.

Ressalto que, conforme bem relatou o magistrado singular, através de notas divulgadas à sociedade a administração penitenciária informa que o interior das casas penais dispõe de assistência ambulatorial em atenção básica e que havendo necessidades de atendimento de média e alta complexidade e cirúrgico há encaminhamento por meio de guias de acordo com a disponibilidade do SUS. Assim, para que o apenado deixe o cumprimento de sua pena intramuros deve restar indubitavelmente demonstrada a impossibilidade de atendimento e medicação pelo sistema penal, hipótese não configurada nos autos.

Certo é que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e urgentes que possam resguardar a saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não colocar em xeque o próprio sistema de segurança pública, ocasionando uma outra crise com a liberação de apenados que cometeram crime grave, como o paciente, e que ainda não alcançaram os requisitos objetivos e subjetivos à progressão da pena

que, no caso em apreço, só ocorrerá em 03/12/2021.

Além disso, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico, para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença e, nesse contexto, medidas preventivas, com determinação em caráter excepcional e temporário, para a imediata separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária já foram tomadas, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana, e sem desvirtuar a execução penal, nos termos do que fora sugerido pela RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, ressaltando que qualquer a concessão de benefícios aos apenados de forma indiscriminada, sem análise individualizada das circunstâncias inerentes ao cumprimento da condenação criminal imposta e de acordo com as especificidades do caso concreto, milita contra o princípio da individualização da pena.

Neste mesmo sentido foi a manifestação ministerial, vejamos:

“Quanto ao caso em análise, é nítido que o paciente possui a doença, afinal o órgão fiscalizador já confirmou tal fato. Mas, analisando a gravidade do delito, a idade do paciente e o entendimento que vem sendo aplicado por essa Corte, a crise sanitária causada pela Pandemia por si só não pode servir de fundamento para que sejam convertidas as prisões por cumprimento de pena em prisões domiciliares, ou concessão de liberdade, pois assim, o Estado seria obrigado a colocar em liberdade inúmeros presos, o que poderia afetar a segurança pública.”

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - PACIENTE JÁ CONDENADO - PROCESSO EM GRAU DE RECURSO –
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM BASE NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - NOVO CORONA VÍRUS (COVID 19) – INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO
– COM O PARECER, HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.
Em que pese a Recomendação nº 62 do CNJ, insta salientar que a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não pode se concretizar indiscriminadamente, genericamente, de maneira dissociada das particularidades de cada caso concreto posto à apreciação, sob pena de se abrir perigoso precedente, propiciar o caos e intensificar a insegurança social. É preciso cautela e análise da situação concretamente enfocada
. E, nessa toada, tratando-se de paciente condenado ao cumprimento de 06 anos de reclusão, em regime fechado, inexistindo até o momento qualquer informação específica de que esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio, tampouco inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial de Saúde, pois não é idoso, gestante, a
apesar de alegar de alegar sofrer de osteomielite crônica, não comprovou agravamento do seu estado de saúde, tampouco o estágio atual da doença
, juntando apenas documentos antigos, alguns acerca do tratamento feito anteriormente à sua prisão, inexistindo, ainda, confirmação de que a unidade prisional em que se encontra apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19, tampouco que a enfermidade alegada lá não possa ser tratada, sendo que, além disso, conforme noticiado, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul - AGEPEN determinou a suspensão temporária das visitas em todos os presídios de regime fechado do Estado e se afigura em sintonia com as Secretarias de Sáude Estadual e Municipais no tocante aquisição de insumos e obtenção de orientações acerca do Covid-19, descabe a concessão da ordem também sob essa ótica,
não sendo, assim, sequer recomendada a concessão da substituição da prisão em flagrante por prisão domiciliar
. Com o parecer, ordem denegada. (TJ-MS - HC: 14050051320208120000 MS 1405005-13.2020.8.12.0000, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 22/05/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/05/2020).
Negritei.

Ressalto
, por fim, que
o Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem tomando medidas necessárias no sentido
mitigar os efeitos da pandemia, conforme recomendação do CNJ, e
está alinhado às diretrizes apontadas pelo órgão, buscando efetivar as medidas apontadas na
Recomendação nº 62/2020 quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente o magistrado singular tomado as devidas providências em relação ao paciente.

Assim, por não se observar nos autos ilegalidade manifesta, e na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a presente ordem de
habeas corpus

Belém/PA, 18

de junho de 2020.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/06/2020